Tribunal: TJSP
Processo: 2211734-66.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
r n. 62, de 22 de fevereiro de 2017, do Município de São João de Iracema - Afronta aos artigos 98 a 100, da Constituição Estadual - Ação procedente, com modulação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2211734-66.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Antonio Carlos Malheiros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

17/02/2020

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pretensão à declaração de inconstitucionalidade da expressão: Assessor Jurídico, prevista nos Anexos I, II e V, Lei Complementar n. 62, de 22 de fevereiro de 2017, do Município de São João de Iracema - Afronta aos artigos 98 a 100, da Constituição Estadual - Ação procedente, com modulação.